Tribunal: TJMT
Processo: 1034775-70.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034775-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), DOUGLAS DA CRUZ MATOS - CPF: 045.818.831-05 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.663.421-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TAVARES MENEZES - CPF: 057.370.301-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KETILLY RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.633.711-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN PULQUERIO DA SILVA - CPF: 063.446.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EULLER FRANCO FLEXA DA FONSECA - CPF: 047.887.271-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON ANZIL DA SILVA - CPF: 032.753.031-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS - CPF: 703.675.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE ARAUJO - CPF: 703.632.251-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA - CPF: 703.677.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO - CPF: 007.268.631-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN APARECIDO DEL NEGRO CARDOSO XAVIER - CPF: 042.482.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL DA SILVA CAMARGO - CPF: 040.264.531-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 031.927.371-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Operação “devastate”. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Inocorrência. Prazos não peremptórios. Complexidade da investigação. Organização criminosa com vários investigados e análise de dados telemáticos. Ausência de fundamentação e individualização da conduta. Decisão fundamentada em elementos concretos. Individualização mínima da conduta. Garantia da ordem pública. Organização criminosa voltada ao tráfico (“Comando Vermelho”). Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no âmbito de investigação policial vinculada à operação “Devastate”, destinada a desarticular organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuante nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada. A impetrante requer a expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial com o paciente preso há 48 dias; ausência de fundamentação concretar e de individualização da conduta; inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial em face do artigo 10 do Código de Processo Penal, considerando a duração razoável do processo; (ii) examinar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com individualização mínima da conduta do paciente e observância dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Os prazos legais para investigação e formação da culpa não possuem caráter peremptório e devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de investigados e as diligências necessárias. Em investigação de grande envergadura, envolvendo suposta organização criminosa com estrutura hierarquizada, múltiplos alvos e análise de extenso conteúdo telemático, o tempo transcorrido, sem indícios de inércia das autoridades, não caracteriza excesso de prazo nem configura constrangimento ilegal.

4. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta e individualizada. Destaca indícios de vínculo do paciente com a facção criminosa, inclusive diálogo sobre pagamento de mensalidade (“peita”), e demonstra a necessidade de manutenção da custódia para interromper ou reduzir a atuação do grupo, em consonância com os artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

5. Condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e atividade lícita — não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade, em tese, evidenciada pela suposta vinculação do paciente a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, revelam a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse contexto, providências menos gravosas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. O prazo de 10 dias previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal para conclusão do inquérito policial não é peremptório, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. 2. A decisão que decreta prisão preventiva com base na garantia da ordem pública deve apresentar fundamentação concreta, sendo idônea quando evidencia a periculosidade do agente por sua suposta vinculação a organização criminosa estruturada”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 10, 282, § 6º, 312, 315, 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14.10.2008; STJ, HC n. 716.557/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.3.2022; STJ, AgRg no HC n. 852.532/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC n. 206.002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.2.2025; TJMT, HC n. 1023282-96.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 25.7.2025; TJMT, HC n. 1013591-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13.6.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Nadeska Calmon Freitas em favor de
Douglas da Cruz Matos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado com pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032.

Na origem, apura-se a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, imputados ao paciente e a outros 25 corréus, no âmbito da operação denominada “Devastate”.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente há 48 (quarenta e oito) dias, sem que o inquérito policial tenha sido concluído, em violação ao artigo 10 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de 10 (dez) dias para finalização da investigação quando o investigado se encontra preso. Sustenta não ter havido pedido de prorrogação ou justificativa formal da autoridade policial, configurando excesso de prazo e consequente constrangimento ilegal.

Aduz, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se exclusivamente em suposta conversa extraída de aplicativo
WhatsApp
, na qual haveria referência ao pagamento de mensalidade (“peita”) a facção criminosa, o que, segundo a defesa, não seria suficiente para demonstrar participação efetiva do paciente em tráfico de drogas ou organização criminosa.

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita — fatores que reforçariam a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). No mérito, busca a concessão definitiva da ordem (Id. n. 319967894).

A liminar foi indeferida (Id. n. 320500372).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo o contexto da prisão preventiva, decorrente de investigação sobre organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, supostamente atuante nos municípios de Rosário Oeste e região, organizada de forma hierarquizada e voltada ao tráfico de drogas (Id. n. 321687857).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opina pela denegação da ordem, destacando que a dilação do prazo para conclusão do inquérito mostra-se compatível com a complexidade da investigação e com o elevado número de investigados, inexistindo indícios de ilegalidade na condução do procedimento policial (Id. n. 323736363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da prisão preventiva do paciente Douglas da Cruz Matos, decretada e posteriormente mantida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, no contexto da operação “Devastate”, destinada à apuração de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, supostamente dedicada ao tráfico de drogas na região.

A impetrante sustenta, em síntese: (i) constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; (ii) ausência de fundamentação idônea no decreto prisional; (iii) inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva; e (iv) condições pessoais favoráveis do paciente, que, segundo a defesa, afastariam a necessidade da prisão.

Para adequada compreensão da matéria, reproduzem-se os trechos essenciais das decisões de origem.

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...) 1. Cuida-se de Representação Policial pela
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO
, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2025.25356.

Aduz a Autoridade Policial que o aludido Inquérito Policial foi instaurado a partir da análise de dados telemáticos extraídos mediante utilização do software CELLEBRITE, conforme laudo n.º 214.2.16.9067.2025.004753-A01, com autorização judicial número 1000032-35.2025.8.11.0032, tratando-se do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada como gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, pois a mesma organiza, guarda e abastece os faccionados e região com entorpecentes. Tal autorização judicial teve origem com a investigação em desfavor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, sendo acusada na participação do homicídio de Jaime Mateus Pereira Ormonde.

Na extração de dados, é possível verificar que ‘Docinho’ manteve diálogos privados e em grupo sobre o gerenciamento do comércio de entorpecentes, possibilitando, através de análise, cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, mapeando toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico de drogas na região.

(...)

De acordo com a representação, a investigação teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada gerente (ID. 202127314 – fls. 02), suposta responsável da Orcrim pela cidade de Rosário Oeste/MT e região; sendo possível identificar, através das investigações a cadeia hierárquica da associação criminosa, estruturada em ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 202127323 – fls. 26/34) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) com atuação de faccionados que obedecem a uma estrutura hierárquica e a normas impostas pela ORCRIM (ID. 202127323 – fls. 47 e ss), afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam.

No que tange às funções, a Autoridade Policial relatou que o grupo divide-se de forma hierárquica, composta ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e por fim os ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados
:

(...) Do representado DOUGLAS DA CRUZ MATOS, vulgo ‘DG da Cruz’, através das investigações preliminares (ID. 202127645 – fls. 181/184), trata de membro faccionado, tendo em vista informações trazidas, uma vez que em conversa com ‘Docinho” tratou do assunto pagar ‘peita’ (camisa) e que o pagamento da mensalidade referente a participação na facção.

(...)

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante no Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito, bem como se verifica em ID. 202127323 – fls 173, em transcrição de mensagens onde mencionam que ‘
quem manda no Estado é o Comando
’
.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle do Estado nas regiões abaladas pelas práticas delitivas perpetradas pelo Comando Vermelho.

(...)

Nesse sentido, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os representados integram organização criminosa estabelecida neste Estado, especificamente nos municípios acima indicados, configurando o crime insculpido nos artigos 33 e 35, descritos na Lei 11.343/2006.

Outro fato de registro é que a facção criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, posto que mesmo com integrantes presos, ainda se mantem em atividade delitiva. Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

(...)

Verifica-se ainda que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, posto que limitará a continuidade dos delitos, já que a investigação em curso releva intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Assim os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, uma vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos caracterizadores da imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: (...) 2.DOUGLAS DA CRUZ MATOS (...)

(...) Ante o exposto, nos termos do
art. 240, §1º, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e §2º, do CPP
,
DEFIRO
o pedido de
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e PESSOAL
, da seguinte pessoa, nos seguintes endereços: (...) 2. DOUGLAS DA CRUZ MATOS · Alcunha: ‘DG CRUZ’ · CPF: 045.818.831-05 · Nascimento: 10/04/1993 · Filiação: Benedita Berenice Da Cruz Matos E Joao Cirilo De Matos · Endereço: Rua Ligia Borges Esquina com A Rua Professor Ulisses Cuiabano, Bairro São Benedito, Rosário Oeste/MT. LOCALIZAÇÃO -14.82541,-56.42122 - 14.82541 (...)

Ainda,
DEFIRO
a
quebra do sigilo telefônico de dados de celulares eventualmente apreendidos em poder dos investigados durante a execução da ordem de busca e apreensão,
para acesso e extração de dados em relatório, de quaisquer dados (ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio) (...)” (Id. n. 319974852).

Decisão de 15.9.2025 que indeferiu a revogação da prisão preventiva:

“(...) 3.4 Com relação a defesa de
DOUGLAS DA CRUZ MATOS
, esta requereu a revogação da prisão preventiva (ID. 204741081), tendo o Ministério Público manifestado pelo indeferimento (id. 207113790).

A tese de defesa se baseia em fragilidade das provas ora pertencentes ao inquérito policial n.º 127.4.2025.25356, contudo tal tese defensiva se confunde com o mérito da causa, onde será analisada com maior profundida em tempo processual oportuno, além disso, alega que na decisão que decretou a preventiva não há individualização da conduta do ora defendido, dessa forma, trago trecho da decisão (id. 202914325):

‘
[...] Do representado DOUGLAS DA CRUZ MATOS, vulgo ‘DG da Cruz’, através das investigações preliminares (ID. 202127645 – fls. 181/184), trata de membro faccionado, tendo em vista informações trazidas, uma vez que em conversa com ‘Docinho’ tratou do assunto pagar ‘peita’ (camisa) e que o pagamento da mensalidade referente a participação na facção.[...]
’

Restando totalmente individualizada a conduta descrita no artigo 35 da Lei n. º 11.343/06, tendo em vista que o pagamento da ‘peita’ se refere a mensalidade devia a quem é integrante da organização criminosa, sendo prática considerada criminosa pela legislação vigente, ainda com pena considerada alta aos condenados:

‘Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.’

Toda e qualquer ‘mensalidade –
peita’
que se paga, entende-se que o pagador se torna beneficiário de algo, nesse caso, o segregado se beneficiando de alguma das condutas praticadas pela facção criminosa que a integra.

Nos moldes da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. O
RGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEG ATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social.
3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)
negritei.

Os argumentos ventilados pela tese defensiva não alteraram a situação fática-jurídica que decretaram a prisão preventiva. Dessa forma,
INDEFERIDO
o pedido de revogação da prisão preventiva do segregado
DOUGLAS DA CRUZ MATOS
(...)” (Id. n. 319974851).

Inicialmente, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, afirmando que o paciente encontra-se preso há 48 (quarenta e oito) dias, ultrapassando o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal.

Embora o dispositivo legal mencionado estabeleça tal prazo quando o indiciado estiver preso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não se trata de prazo peremptório. A aferição do excesso deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente a complexidade da investigação e a pluralidade de investigados.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CARTAS PRECATÓRIAS E PLURALIDADE DE RÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não merece prosperar a pretensão de ver reconhecida a configuração de excesso de prazo para formação da culpa. Isso, porque, a uma, verifica-se que as instâncias ordinárias relataram tratar-se de feito relativamente complexo, composto por uma pluralidade de réus (7 acusados), custodiados em comarcas distintas, no qual foi necessária a expedição de cartas precatórias (...)” (STJ, HC n. 716.557/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 15 de março de 2022; data de publicação: 18 de março de 2022).

No caso concreto, verifica-se que o lapso temporal invocado — 48 (quarenta e oito) dias — não se revela excessivo, sobretudo diante da complexidade da investigação, que envolve suposta organização criminosa com
26
(vinte e seis) investigados, além da necessidade de análise de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares.

A operação “Devastate” representa investigação de grande envergadura, destinada a desarticular organização criminosa, em tese, estruturada em diversos municípios (Rosário Oeste, Nobres e Jangada), com divisão hierárquica de funções e atuação sistemática no tráfico de entorpecentes, circunstâncias que, naturalmente, demandam maior tempo para a conclusão das diligências investigativas.

Ademais, não há qualquer indício de desídia da autoridade policial ou do Ministério Público na condução das investigações, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

No tocante à afirmação de que a decisão que decretou a prisão preventiva seria genérica, sem individualização da conduta, tal argumento não procede.

Conforme se extrai dos elementos dos autos, o decreto prisional destacou a suposta participação do paciente em conversa com pessoa identificada como “Docinho” (Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides), considerada gerente da facção criminosa, na qual teria tratado do pagamento de “peita” (camisa), referente à mensalidade devida por integrantes da organização criminosa.

Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação, o Juízo impetrado reafirmou a individualização, esclarecendo que o pagamento da “peita” corresponde à mensalidade supostamente paga por integrantes da organização criminosa, reforçando o vínculo do paciente com o grupo.

A jurisprudência deste Tribunal orienta no sentido de que a prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, como ocorre na espécie:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

(...) 3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com base em elementos individualizados que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme os arts. 312 e 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988 (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1023282-96.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 25 de julho de 2025; data de publicação: 25 de julho de 2025).

No caso em exame, a decisão destacou a gravidade concreta, em tese, dos fatos, a suposta atuação estruturada da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” na região de Rosário Oeste/MT e a necessidade de cessar sua atividade delitiva, circunstâncias que constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção do claustro preventivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha na mesma direção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social.

3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública (...)” (STJ, AgRg no HC n. 852.532/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 18 de dezembro de 2023, data de publicação: 20 de dezembro de 2023).

Esta Segunda Câmara Criminal também possui precedentes nesse sentido:

“
HABEAS
CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO – PRETEXTADO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – (...) – ORDEM DENEGADA.

3. A decisão de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, eis que investigação policial, evidencia a participação do paciente como integrante da Facção Criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, o que implica risco social.

4. Destaca-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023) (...)” (TJMT, HC n. 1013591-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 13 de junho de 2025; data de publicação: 13 de junho de 2025).

Ademais, a prisão preventiva está disciplinada no artigo 312 do Código de Processo Penal, que admite a custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, desde que demonstradas a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto às condições pessoais favoráveis apontadas — primariedade, residência fixa e trabalho lícito —, embora relevantes, são insuficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação (...)” (STJ, AgRg no RHC N. 206.002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, data de julgamento: 19 de fevereiro de 2025; data de publicação: 24 de fevereiro de 2025).

O mesmo sentido é adotado por este Tribunal, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Também não se mostra possível a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), pois a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade evidenciada pela suposta vinculação do paciente à organização criminosa demonstram a insuficiência de providências menos gravosas.

Conforme destacado pelo Supremo Tribunal Federal:

“
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM INDEFERIDA.

(...) 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (...)” (STF, HC n. 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma; data de julgamento: 14 de outubro de 2008; data de publicação: 20 de fevereiro de 2009).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Douglas da Cruz Matos, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025